Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTENCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. As matérias não deduzidas em apelação não podem ser suscitadas e apreciadas em embargos de declaração, por constituírem nítida inovação recursal.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
3. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão não há omissão a ser suprida.
4. Consoante art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
5. Negou-se provimento ao recurso.